Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
n.
8000857-21.2025.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE MOURA representado POR EVANETE ALVES MASCARENHA e outros (2)

Advogado(s):
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, VALDIR BATISTA DA CONCEICAO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, VALDIR BATISTA DA CONCEICAO

EMBARGADO:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ANTONIO LAGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto pelo ente estatal.

2. Embargante alega obscuridade na fundamentação quanto a responsabilidade pelo pagamento da quantia perseguida no Primeiro Grau.

3. Pretensão de rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

5. A obscuridade diz respeito à falta de clareza na exposição do posicionamento judicial.

6. O acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco anula decisão posterior à aludida sentença, além de trazer resposta ao questionamento da embargante, ao dispor que "(...)
no que concerne à tese subsidiária de erros nos cálculos, considerando que a decretação de nulidade da decisão e o reconhecimento da ilegitimidade do agravante para responder pelos valores perseguidos, importarão na necessidade de CITAÇÃO do Banco de Brasília para integrar a lide e, futuramente, responder pelos mesmos
(...)"

IV. DISPOS
ITIVO E TESE

Pedido improcedente. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000857-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE MOURA representado POR EVANETE ALVES MASCARENHA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .